Tribunal: CARF
Processo: 16327.720995/2018-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720995/2018-13
ACÓRDÃO
9202-011.321 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
BANCO BRADESCO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
DESISTÊNCIA. REGIMENTO INTERNO DO CARF. PORTARIA No 587/2024.
HOMOLOGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO
CONTRIBUINTE.
A desistência, formulada pela parte que interpôs o recurso especial, em
observância ao disposto na Portaria CARF no 587/2024, há de ser
homologada, o que obsta o conhecimento do apelo de divergência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Fernanda Melo Leal, Leonam
Rocha de Medeiros, Mario Hermes Soares Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis
Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 1398
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9202-011.321 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720995/2018-13
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de recurso especial interposto pelo BANCO BRADESCO S.A.
em face do acórdão de no 2301-007.028, integrado pelo decisium de no 2301-010.026, proferido
pela Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara desta Segunda Seção que, pelo voto de
qualidade, negou provimento ao seu recurso voluntário.
Colaciono, por oportuno, as ementas dos objurgados acórdãos e seus respectivos
dispositivos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/12/2015
PLANO COLETIVO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR INSTITUÍDO
POR
ENTIDADE
ABERTA.
AUSÊNCIA
DE
PROPÓSITO
PREVIDENCIÁRIO. INSTRUMENTO REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA.
Os valores dos aportes a planos coletivos de previdência complementar de
entidade aberta, ainda que ofertado plano diferenciado a grupo ou categoria
distinta de trabalhadores da empresa, não integram a base cálculo da contribuição
previdenciária, mas desde que não utilizados como instrumento de incentivo ao
trabalho, concedidos a título de gratificação, bônus ou prêmio. A falta de
comprovação do propósito previdenciário do plano, que deve destinar- se à
formação de reservas para garantia dos benefícios contratados, implica a
tributação das contribuições efetuadas pela empresa instituidora ao plano de
previdência privada aberta.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
NATUREZA REMUNERATÓRIA. FISCALIZAÇÃO. COMPETÊNCIA.
A fiscalização das entidades de previdência complementar aberta pela Susep não
afasta a competência das autoridades fiscais, relativamente ao pleno exercício das
atividades de fiscalização tributária, conforme determina o § 4o do art. 41 da LC
109/01. (f. 1.155)
Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em
negar provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Wesley Rocha, Marcelo
Freitas de Souza Costa, Fernanda Melo Leal e Fabiana Okchstein Kelbert, que
davam provimento. (f. 1.155)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
PLANO COLETIVO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR INSTITUÍDO POR ENTIDADE
ABERTA.
AUSÊNCIA
DE
PROPÓSITO
PREVIDENCIÁRIO.
INSTRUMENTO
REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA.
Os valores dos aportes a planos coletivos de previdência complementar de
entidade aberta, quando ofertado plano diferenciado a grupo ou categoria
distinta de trabalhadores da empresa, Integram a remuneração e se sujeitam à
incidência das contribuições sociais previdenciárias os aportes e as contribuições
a plano de previdência privada complementar efetuados pela empresa se não
comprovado o caráter previdenciário dos mesmos (aportes e contribuições).
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9202-011.321 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720995/2018-13
3
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NATUREZA
REMUNERATÓRIA. FISCALIZAÇÃO. COMPETÊNCIA.
A fiscalização das entidades de previdência complementar aberta pela Susep não
afasta a competência das autoridades fiscais, relativamente ao pleno exercício
das atividades de fiscalização tributária, conforme determina o § 4o do art. 41 da
LC 109/01. (f. 1.200)
Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
rerratificar o Acórdão n. 2301-007.028, de 04 de fevereiro de 2020, para,
sanando o vício apontado, alterar- lhe a ementa, que passa a ser a constante
deste voto. (f. 1.200)
Cientificado, apresentou o recurso especial de divergência (f. 1.220/1.248)
alegando, em apertadíssima síntese, a existência de casos idênticos com desfechos díspares ao
apreciar as seguintes temáticas: i) Inaplicabilidade da restrição da al. “p” do §9o do art. 28 da Lei
no 8.212/91 aos planos de benefícios de entidades abertas; e, ii) Caráter previdenciário dos
aportes efetuados.
O despacho inaugural de admissibilidade (f. 1.368/1.378), houve por bem dar
seguimento ao recurso especial interposto, de modo que devolvida a esta Câmara ambas as
matérias retromencionadas.
Contrarrazões apresentadas – vide f. 1.380/1.388.
Em 6 de junho de 2024 apresentada petição na qual a recorrente afirma
[d]esistir de seu recurso especial a fim de que se torne definitivo no âmbito
administrativo o acórdão de recurso voluntário que manteve o lançamento pelo
voto de qualidade, com a consequente extinção da multa de ofício e dos juros
moratórios sobre ela incidentes (nos termos dos parágrafos 91 e 105 do Parecer
SEI no 943/2024MF), ressalvando seu direito de discutir perante o Poder
Judiciário os créditos tributários remanescentes após o encerramento do
presente processo administrativo.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Nos termos do art. 133 do Regimento Interno deste eg. Conselho poderá o
recorrente desistir do seu recurso em tramitação, configurando a “renúncia ao direito sobre o qual
Fl. 1400
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9202-011.321 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720995/2018-13
4
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão
favorável ao recorrente.” – ex vi do §3o do art. 133 do RICARF.
Registro, em atenção ao disposto na Portaria no 587, de 11 de abril de 2024, ter
sido a desistência tempestivamente requerida – isto é, “antes do dia e horário agendados para
início da reunião de julgamento.” – ex vi do art. 1o. Conforme relatado, a desistência foi informada
no dia 6 de junho, mais de dez dias antes do início da reunião de julgamento.
Homologada a desistência, ficam mantidos os créditos nestes autos exigidos.
No momento da liquidação recomendo atenção ao fato de o recurso voluntário
ter sido decidido pelo voto de qualidade, bem como ao que dispõe o Parecer SEI no 943/2024MF.
Por essas razões, não conheço do recurso especial do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 1401
DF CARF MF
Original